Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708807-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL DE SENA GODOY APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GABRIEL DE SENA GODOY contra sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA – IBEST, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial visando a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu a documentação juntada pelo autor na 2a etapa do certame para o cargo de Conselheiro Tutelar, com a consequente manutenção do autor no processo seletivo. Em suas razões (ID 52260750), o autor apelante suscita preliminar de nulidade por violação ao princípio da não surpresa. No mérito, informa que se inscreveu para a livre concorrência ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal – quadriênio 2024/2027. Afirma que, após aprovado na primeira fase do certame, entregou a documentação exigida para comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, resultando no indeferimento do seu registro e dos conseguintes recursos administrativos interpostos. Alega excesso de formalismo e desvio de finalidade na recusa de documentos complementares, e defende a inaplicabilidade do Tema 485/STF. Requer a cassação da sentença por error in procedendo e, subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que seja oportunizada "a abertura da fase instrutória a fim de que se elucide pontos controvertidos fáticos e de direito que surgiram a partir da leitura excessivamente rigorosa do edital por parte da banca examinadora". Preparo dispensado por força do benefício da gratuidade de justiça concedido da origem. O pedido de efeito suspensivo à apelação, apreciado pelo e. Des. Robson Barbosa de Azevedo, não foi conhecido (ID 52260760). Contrarrazões do ente público (ID 52260768), pugnando pelo não provimento do recurso. Instado a se manifestar sobre eventual perda do interesse de agir recursal (ID 52665478), o autor apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 53361904. É o relato do necessário. DECIDO. Considera a divulgação do resultado final das eleições para a escolha dos membros dos Conselhos Tutelares para mandato quadriênio 2023-2027 (Edital n. 33, de 02 de outubro de 2023 - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente), forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto da apelação interposta. Concluindo pela perda superveniente do interesse de agir em razão do exaurimento do concurso público para eleição de membros do Conselho Tutelar, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF 2020/2023. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Já tendo sido realizada a eleição para conselheiro tutelar, sem a participação do impetrante, não subsiste seu interesse processual na obtenção da tutela pretendida. Isso é o quanto basta para que se considere a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1293128, 07093326020198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 25/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. EDITAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação se limita ao controle de legalidade. 2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 5. Não há ilegalidade quando se utiliza de previsão editalícia na organização e na administração adequada do certame. 6. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/utilidade, isto é, na necessidade de o autor vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 7. O indeferimento à antecipação de tutela recursal pleiteada e a realização da eleição acarretam a perda superveniente do objeto da ação mandamental. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1220827, 07201745620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. ELEIÇÕES REALIZADAS SEM ÊXITO DA IMPETRANTE. INTERESSE DE AGIR AFASTADO. 1. Asuperveniência da eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar, sem êxito da impetrante, amparada por liminar, em classificar-se dentro do número de vagas da titularidade e suplência, implica na perda superveniente do objeto do mandado de segurança impetrado para assegurar a continuidade nas demais fases do certame. 2. Nos termos do art. 496, § 3o, inc. II, do CPC, não se conhece de remessa oficial cujo proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados. 3. Remessa Necessária não conhecida. Unânime.” (Acórdão 996167, 20150111063946RMO, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: 894/911) Portanto, não mais há motivo para manifestação quanto ao mérito do presente recurso que, por consequência, perdeu o objeto, restando prejudicada a apreciação das razões recursais. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação. P. I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator